Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO BRUNO RIBEIRO, para garantir ao impetrante tratamento médico oncológico com o fornecimento de todos os recursos necessários para custeá-lo em qualquer dos estabelecimentos médicos privados existentes no Distrito Federal, até que seja disponibilizada vaga em hospital público. O impetrante informa que trabalha como pedreiro e possui poucos recursos financeiros; que foi diagnosticado, em 19/12/2019, como portador do CID 341 - Neoplasia maligna do lobo superior, brônquio ou pulmão – conforme relatório médico, tomografia e diagnóstico (IDs 13439664, 13439722 e 13439663) – e posto em lista de espera para o tratamento oncológico. Esclarece, todavia, que há piora progressiva da própria saúde e, em razão disso, precisa de tratamento imediato. Afirma não poder ficar na lista de espera da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, sem previsão de início do tratamento. A desembargadora plantonista, ao analisar os autos, entendeu não haver comprovação da recusa da autoridade apontada como coatora em disponibilizar o tratamento requerido, razão pela qual concedeu prazo para que o impetrante trouxesse prova da recusa indevida. (ID 13442896) O impetrante informou que foi colocado na lista de espera para o tratamento oncológico junto ao SUS do Distrito Federal, contudo, afirmou que obteve a informação através de servidores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (antigo Hospital de Base) de que a fila de espera para tratamento oncológico dura em média 02 (dois) meses. Todavia, salienta que dada a gravidade da situação do impetrante, este não pode esperar dois meses para início do tratamento, sob o risco de morte. Para tanto, trouxe relatório médico atualizado que atesta a sua dramática situação. (ID 13446962) Em novo despacho, a desembargadora plantonista determinou o encaminhamento de ofício, com cópia integral do processo, ao Hospital de Base do Distrito Federal, para que informe a data prevista para o início do tratamento oncológico do impetrante. (ID 13450409) Em resposta, o Hospital de Base informou que (ID13582355): (...) as consultas em oncologia clínica e cirurgia torácica são reguladas pelo Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal-CRDF e para tanto, precisam ser inseridas pelo médico solicitante, aprovadas pelo CRDF e por fim direcionadas com dia e hora para execução no Hospital de Base. Destarte, não temos autonomia para marcação de consultas reguladas conforme Contrato de Gestão firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. (...) Gratuidade de justiça deferida. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Na hipótese analisada, o impetrante juntou os seguintes documentos: procuração, comprovante de residência, RG, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Trabalho, solicitação de consulta em oncologia clínica (ID 13439661), relatório médico, diagnóstico do paciente e tomografia (IDs 13439664, 13439722 e 13439663), além de novo relatório médico que atesta a urgência do seu estado (ID 13446962). Com efeito, o direito à saúde está constitucionalmente consagrado (artigo 196 da CF) e com remissões aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207 da LODF), de modo que é imperioso ao Estado conceder as mais plenas condições para a sua efetivação. Dentro da consagração do próprio fundamento e cláusula geral da dignidade da pessoa humana, revela-se inafastável assegurar o tratamento coerente ao acesso e exercícios dos direitos relativos à saúde, sobretudo quando a própria vida de um cidadão encontra-se em risco evidente em face da má gestão governamental quanto aos serviços públicos de saúde. E ressalto a evidente má gestão governamental, à medida em que mesmo notificada previamente para que informasse a data prevista para o início do tratamento do impetrante - o que possivelmente poderia descaracterizar a omissão estatal – a Superintendência do Hospital de Base, da Diretoria de Atenção à Saúde, do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, limitou-se a afirmar que “(...)as consultas em oncologia clínica e cirurgia torácica são reguladas pelo Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal-CRDF e para tanto, precisam ser inseridas pelo médico solicitante, aprovadas pelo CRDF e por fim direcionadas com dia e hora para execução no Hospital de Base.” (ID 13582355) Dessa maneira, entendo presente o ato ilegal através da omissão estatal. Portanto, para além do próprio fumus boni iuris, indubitavelmente comprovado, vislumbra-se o periculum in mora do iminente risco de morte atestado pelo diagnóstico e relatório médico da atual condição do impetrante. Por todo o exposto, com amparo nos artigos 300, caput, do Código de Processo Civil c/c o § 3o do artigo 7o da Lei 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar pleiteada a fim de DETERMINAR que a autoridade coatora promova, imediatamente, a disponibilização do tratamento médico oncológico para o Sr. MARCELO BRUNO, em estabelecimento médico público ou privado, fornecendo os recursos necessários para o custeio do tratamento, caso não haja vaga em unidade pública, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora